Tribunal: STF
Processo: ARE 1482992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos V e X; e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em contestação, a ré alega que no que toca ao período do pré-natal, a autora encontra-se assistida junto a Operadora, fato este confirmado pelo cartão gestante emitido pela própria Operadora; que no que concerne a realização do parto, conforme o já consignado na manifestação preliminar, a FEBRASGO – Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, fixa que o ato médico do pré-natal não guarda relação direta com o ato médico do parto, tratando-se de atos médicos distintos.; que não guarda relação direta com o ato médico do parto, tratando-se de atos médicos distintos; que no que concerne a realização de eventual parto pela via alta (cesariana) este será definido com o médico obstetra durante o pré-natal, aliás, neste contexto, a data prevista para o parto (DPP); que portanto, a autora possui tempo o suficiente para proceder com o planejamento de parto, este que deverá ser definido no curso do pré-natal. Pugna pela improcedência dos pedidos.



    No mérito, cumpre ressaltar que estamos diante de relação de consumo, de modo que são aplicáveis as normas e princípios do CDC, que visam a proteção do consumidor e a facilitação de sua defesa em juízo, dentre elas a inversão do ônus da prova.



    A autora reclama que não vem conseguindo agendar consultas com obstetra para realização de pré-natal junto à rede credenciada da demandada (id. 19123248 / 19123213), e que por isso precisou buscar médico particular (id. 19123653), diante da gravidez de risco.



    Por outro lado, a ré não nega os fatos, e se reduz a afirmar que o pré-natal e parto não precisam, necessariamente, ser feitos pelo mesmo profissional. Todavia, a ré não impugna a narrativa e as provas de que a parte autora não vem conseguindo agendar sequer o acompanhamento pré-natal com credenciado da demandada.



    Nesse contexto, resta incontroverso que houve efetivamente falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré em indenizar a autora, pelos danos suportados. O caso em questão ultrapassa o mero aborrecimento, se traduzindo em verdadeira violação da dignidade da humana, ao atingir não só os direitos da personalidade da autora em sua honra, como também a sua integridade física e psíquica.



    Assim, tomando-se em consideração que o valor da indenização deve compensar a autora em sua integralidade sem, no entanto, gerar seu enriquecimento sem causa, o caráter pedagógico-punitivo da condenação em danos morais, a imprescindibilidade do procedimento no caso narrado nos autos, e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    Não há que se falar em danos materiais de R$7500,00, na medida em que tal valor não foi desembolsado, tratando-se de orçamento de parto futuro, que ainda não ocorreu, cf. id. 19123656. Merece prosperar a pretensão para pagamento de R$1.540,00 a título de reembolso de honorários médicos comprovados em id. 19123653.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente